Tribunal: TJES
Processo: 0004038-19.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004038-19.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO GONCALVES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO QUANTO À RECUSA DE ANPP. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, sob alegação de omissão quanto à nulidade decorrente da recusa ministerial de oferecimento de ANPP, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado foi omisso quanto à preliminar de nulidade fundada na recusa ministerial de oferecimento de ANPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não servindo à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de nulidade pela ausência de ANPP, consignando que o instituto não constitui direito subjetivo do acusado e depende de avaliação do Ministério Público quanto à necessidade e suficiência da medida.

5. A negativa ministerial foi fundamentada em circunstâncias concretas do caso, o que afasta a omissão alegada.

6. O prequestionamento não exige manifestação individualizada sobre todos os dispositivos invocados quando a matéria foi suficientemente examinada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a alegação de nulidade pela recusa de ANPP. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 3. O ANPP não constitui direito subjetivo do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 28-A e 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 213.496/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.03.2026, DJEN 11.03.2026; STJ, EDcl na APn n. 869/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 03.03.2026, DJEN 09.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0004038-19.2017.8.08.0048

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

EMBARGANTE
: RONALDO GONCALVES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
RONALDO GONCALVES
contra o v. acórdão de ID 19485149, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Criminal anteriormente interposto.

Em suas razões recursais (ID 19644698), o embargante alega omissão no acórdão quanto à preliminar de nulidade pela recusa ministerial de oferecimento do ANPP. Sustenta preencher os requisitos do art. 28-A do CPP e afirma que o instituto constituiria direito subjetivo do investigado, passível de controle judicial.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecimento da nulidade arguida, bem como o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no ID 19720144, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Criminal interposto. Na hipótese, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA POR ÁLCOOL. CONDUTOR INABILITADO. CONVERSÃO À ESQUERDA COM INTERCEPTAÇÃO DE VIA PREFERENCIAL. RESULTADO MORTE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ANPP. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECUSA MINISTERIAL FUNDAMENTADA. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 309 DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO POR FUNDAMENTO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e condenou o réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, com causa de aumento por condução sem habilitação (CTB, art. 302, §1º, I), fixando pena definitiva de 2 anos e 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de suspensão da habilitação para dirigir por 1 ano; a defesa alegou, preliminarmente, nulidade por cerceamento em razão da recusa do Ministério Público em propor ANPP e, no mérito, pediu absolvição por insuficiência probatória e atipicidade (culpa exclusiva da vítima por excesso de velocidade), subsidiariamente desclassificação para o art. 309 do CTB e, alternativamente, redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a recusa ministerial em propor Acordo de Não Persecução Penal acarreta nulidade por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é insuficiente ou se há atipicidade pela alegada culpa exclusiva da vítima; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para o delito do art. 309 do CTB; e (iv) verificar se a pena-base foi majorada sem fundamentação concreta idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ANPP não configura direito subjetivo do investigado/acusado, e o Ministério Público atua com discricionariedade regrada para propor o acordo quando o considera necessário e suficiente à reprovação e prevenção do delito, inexistindo nulidade quando a recusa é motivada.

4. A recusa do ANPP é explicitamente fundamentada na gravidade concreta do fato e na elevada reprovabilidade do comportamento atribuído ao réu, destacando-se o sinistro com resultado morte, a inexistência de habilitação, a evasão do local sem prestação de socorro e a tentativa de atribuição da condução a terceiro, o que afasta o requisito subjetivo de suficiência do acordo.

5. A materialidade do homicídio culposo no trânsito é demonstrada por documentos e, especialmente, por laudo pericial de local de acidente que descreve a dinâmica do sinistro com base em vestígios materiais e aponta a motocicleta em trajetória reta pela via preferencial, surpreendida pela manobra do automóvel que intercepta sua faixa, com desfecho letal após impacto contra placa de sinalização.

6. A autoria e a dinâmica do evento são confirmadas por prova oral judicial e por conclusões periciais convergentes, que indicam conversão à esquerda realizada de forma abrupta e sem cautela, em local de plena visibilidade, sendo possível ao condutor visualizar a aproximação da motocicleta e aguardar sua passagem.

7. A tese de culpa exclusiva da vítima por excesso de velocidade não encontra suporte em prova técnica conclusiva, e eventual contribuição do ofendido, ainda que cogitada, não afasta a tipicidade culposa quando permanece a violação do dever objetivo de cuidado e o nexo causal entre a conduta do agente e o resultado.

8. O delito do art. 309 do CTB tem natureza subsidiária e exige perigo concreto, cedendo lugar quando a condução inabilitada culmina em resultado mais gravoso tipificado no próprio CTB; na hipótese, a ausência de habilitação é expressamente prevista como majorante do homicídio culposo (CTB, art. 302, §1º, I) e é absorvida pelo tipo mais grave, à luz da consunção.

9. A elevação da pena-base é mantida porque o fundamento adotado é concreto e individualizador, consistente na especial reprovabilidade evidenciada pela tentativa de ludibriar a persecução penal mediante atribuição da condução a terceiro, circunstância que excede a normalidade do tipo e não configura bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A recusa do Ministério Público em propor ANPP, quando devidamente motivada e baseada na suficiência do acordo para reprovação e prevenção do delito, não gera nulidade processual nem cerceamento de defesa.

2. Configura homicídio culposo na direção de veículo automotor quando a prova técnica e oral demonstra que o condutor, em conversão à esquerda, intercepta via preferencial em condições de visibilidade e viola o dever objetivo de cuidado, dando causa a resultado morte.

3. A alegação de culpa exclusiva da vítima por excesso de velocidade exige prova técnica conclusiva e, ausente tal demonstração, não afasta a tipicidade culposa nem o nexo causal quando subsiste a conduta imprudente determinante para o evento.

4. É inviável desclassificar para o art. 309 do CTB quando há resultado morte subsumido ao art. 302 do CTB, pois a inabilitação atua como majorante do homicídio culposo e é absorvida pelo tipo mais grave (consunção).

5. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo quando amparada em circunstância concreta que excede a normalidade do tipo e evidencia maior reprovabilidade, sem bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; CTB (Lei nº 9.503/1997), arts. 302, §1º, I, e 309; CP, arts. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.912.425/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.03.2023, DJe 23.03.2023; STJ, AgRg-REsp 2.035.482/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 17.08.2023; TJMG, APCR 0013496-16.2023.8.13.0079, Quinta Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, j. 22.07.2025, DJEMG 22.07.2025; STF, HC-AgR 258.710, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 01.09.2025, DJe 26.09.2025; TJDFT, Acórdão 1104229, 20130410112347APR, 2ª Turma Criminal, Rel. João Timóteo de Oliveira, j. 14.06.2018, DJe 22.06.2018; TJDFT, Acórdão 1677072, 0710012-84.2019.8.07.0005, 3ª Turma Criminal, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 16.03.2023, DJe 29.03.2023.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se, exclusivamente, a sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, nem à renovação do inconformismo já examinado e rejeitado pelo órgão julgador.

Na hipótese dos autos, a pretensão recursal não merece acolhida.

A matéria relativa à alegada nulidade decorrente da recusa ministerial em propor Acordo de Não Persecução Penal foi expressamente analisada pelo acórdão embargado, que enfrentou a controvérsia de forma suficiente, à luz do artigo 28-A do Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Com efeito, o julgado rechaçou a tese de que o ANPP constituiria direito subjetivo do acusado, consignando que o instituto se insere no âmbito da discricionariedade regrada do Ministério Público, a quem compete avaliar não apenas o preenchimento dos requisitos objetivos, mas também a necessidade e suficiência da medida para reprovação e prevenção do delito.

Além disso, o acórdão embargado examinou as circunstâncias concretas que fundamentaram a negativa ministerial, destacando a gravidade da conduta atribuída ao embargante, consistente na direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool, sem habilitação legal, culminando em acidente com resultado morte.

Também se ressaltou que, após o fato, o réu teria se evadido do local sem prestar socorro à vítima e, ainda, tentado atribuir a condução do veículo a terceiro, circunstâncias concretas que justificaram a conclusão pela insuficiência da solução negocial como resposta penal adequada ao caso.

Em verdade, o que se extrai das razões recursais é mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, com nítido propósito de rediscutir matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada, providência manifestamente incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A propósito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os aclaratórios não constituem instrumento adequado para promover novo julgamento da causa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PROVA DIGITAL. ACESSO AO MATERIAL EXTRAÍDO DE TELEFONE CELULAR. DISPONIBILIZAÇÃO NA SEDE DA POLÍCIA FEDERAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. OMISSÃO. VÍCIO CONSTATADO APENAS PARA FINS DE INTEGRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 11, § 5º, DA LEI N. 11.419/2006. PROVA DIGITAL NATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SUPRIR OMISSÃO, MAS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. O
s embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, eliminar obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa.
2. Segundo a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pela parte, máxime quando já tiver decidido a questão sob outros fundamentos" (EDcl no EDcl no REsp n. 89.637/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, in DJ 18/12/1998). A suficiência da fundamentação reside na resolução da questão jurídica, e não no rebatimento numérico de artigos de lei. 3. O art. 11, § 5º, da Lei n. 11.419/2006 refere-se a documentos que, por sua natureza física, mostram-se tecnicamente inviáveis de digitalização, tratando-se de espécies de provas analógicas. A prova analógica refere-se a objetos físicos que mudam de forma contínua, enquanto a prova digital é composta por dados representados em linguagem binária. [...]

(EDcl no AgRg no RHC n. 213.496/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 11/3/2026.) - destaquei

_________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. CADEIA DE CUSTÓDIA. LEI 13.964/2019. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. ALEGADAS OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. 1.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito ou à simples irresignação da parte com a conclusão adotada.
2. Inexiste obscuridade ou contradição no acórdão que, de modo claro e coerente, enfrentou a alegação de quebra da cadeia de custódia e assentou a licitude da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, afastando nulidade ante a ausência de indicação concreta de edição/adulteração e de demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 3. As regras dos arts. 158-A a 158-F do CPP, introduzidas pela Lei n. 13.964/2019, não incidem retroativamente para exigir, em gravação realizada por particular em 2011, protocolos formais de custódia positivados apenas posteriormente (tempus regit actum). 4. Não configurada omissão quanto à valoração probatória: o acórdão indicou, com suficiência, os elementos que embasaram a conclusão condenatória (gravação ambiental, interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, documentos do TCE/ES e demais elementos), sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos defensivos.

(EDcl na APn n. 869/DF, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026.) -
destaquei

No tocante ao pedido de prequestionamento, cumpre registrar que a rejeição dos presentes embargos não impede o acesso às instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente debatida e decidida, como efetivamente ocorreu no caso concreto. De todo modo, tem-se por examinados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela defesa, na medida necessária à solução da controvérsia, não havendo obrigatoriedade de manifestação expressa e individualizada sobre cada um deles.

Ante o exposto,
REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.